Tribunal: TJES
Processo: 5001459-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001459-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRF S.A. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada contra o

Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, de forma específica, a tese de que a aceitação de garantia configuraria reconhecimento de regularidade fiscal e impediria a adoção de medidas de cobrança indireta pelo Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se constata omissão no acórdão recorrido, pois este enfrentou expressamente a distinção entre suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia do juízo, esclarecendo que apenas a primeira impede medidas de cobrança.

A garantia do juízo apenas autoriza a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem obsta o uso de meios extrajudiciais legítimos, como protesto da CDA e inscrição em cadastros restritivos.

O recurso buscou rediscutir fundamentos de mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001459-16.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BRF S/A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRF
S/A
contra o v. acórdão de Id 15140393, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado.

Em suas razões recursais de Id 15323273, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, pois ignorou que a argumentação recursal defendia que os pedidos de que o
ESTADO
se abstenha de inscrever seu nome no CADIN e outros órgãos de proteção ao crédito, bem como de cobrança do débito fiscal por outros meios indiretos
“não decorrem da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, sim, da própria aceitação da garantia e do reconhecimento da regularidade fiscal da Embargante”.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada de modo a dar integral provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia. O julgado procedeu a distinção entre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a garantia do juízo e estabeleceu que somente a primeira teria o condão de impedir o Fisco de adotar medidas de cobrança do débito tributário, entendendo que a garantia do juízo tão somente possibilita a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Desse modo, depreende-se do acórdão não a existência de uma omissão, mas a simples adoção de entendimento diverso do defendido pela ora embargante. Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto que ora transcrevo:

[...] A pretensão da Agravante de que, com a garantia, o Estado se abstenha de protestar a CDA, de inscrevê-la no CADIN e de adotar outras medidas constritivas, equivale, na prática, a buscar os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito, sem, contudo, ter cumprido o requisito legal para tanto, qual seja, o depósito integral e em dinheiro do montante devido.

A emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), prevista no art. 206 do CTN, de fato, confere ao contribuinte uma situação de regularidade fiscal, permitindo-lhe, por exemplo, contratar com o Poder Público e participar de licitações. Contudo, essa regularidade é para fins específicos e não se traduz em um salvo-conduto contra todas as formas de cobrança. O crédito tributário, repita-se, permanece hígido e exigível, e o Fisco detém o poder-dever de utilizar os mecanismos legais para buscar sua satisfação.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa, a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos e outras medidas similares são instrumentos legítimos de cobrança extrajudicial, cuja legalidade e constitucionalidade já foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se pode considerá-los como meras sanções políticas ou meios coercitivos indiretos e ilegítimos quando aplicados a um crédito tributário regularmente constituído e não suspenso. [...]

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.